Tribunal: TJDFT
Processo: 0731993-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA OFENDIDA. INJÚRIA. CONFLITOS PÓS-SEPARAÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA FRENTE AO AGRESSOR. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O intuito da Lei Maria da Penha é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para que a lei especial seja aplicada, a ação ou omissão deve ser baseada no gênero feminino, bem como há de se demonstrar que a ofendida esteja em situação de subordinação, hierarquia ou vulnerabilidade frente ao agressor.
2. A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher fica adstrita à análise dos casos abrangidos pela Lei 11.340/06.
3. Não há, nos autos, qualquer evidência de que o crime de injúria imputado ao recorrido tenha sido praticado com a motivação de opressão à mulher, fundamento da Lei Maria da Penha. Cuida-se de conflito ocorrido por ocasião da visitação das filhas menores do casal, em virtude de divergências quanto à visitação, não derivadas da vulnerabilidade da ofendida.
4. Recurso desprovido.